Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002458-05.2020.8.07.0006 RECORRENTE: WASHINGTON GONCALVES NUNES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO, ESTE POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA CONTRA OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE DESACATO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE INJÚRIA MAJORADA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. Na espécie, tanto as testemunhas policiais quanto a vítima narraram que o réu ameaçou a ofendida e, com o uso de uma faca, a amedrontou, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. 2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 3. Inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta no crime de resistência diante do depoimento harmônico e coerente dos policiais, que asseveraram que o apelante resistiu à ordem legal de prisão, ameaçando os agentes estatais, mediante violência e grave ameaça, além de danificar a viatura policial. Assim, na espécie, restou demonstrada que a violência não se deu apenas contra objeto. 4. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 5. É assente na jurisprudência pátria que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante, desde que não haja justificativa concreta para esquivar-se deste parâmetro. No caso dos autos, o acréscimo, na segunda fase da dosimetria do delito de ameaça, deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional. 6. O bem jurídico tutelado pelo crime de resistência é o regular exercício da atividade administrativa. Assim, o número de funcionários contra os quais se opõe o agente, mediante violência, não configura vários delitos de resistência, em concurso formal, se praticados no mesmo contexto fático, tratando-se, no caso, de oposição a apenas uma ordem legal (ordem de prisão). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 147, caput, 329, caput, e 331, este por duas vezes, todos do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria no crime de ameaça e afastar a incidência do concurso formal no crime de resistência, reduzindo a pena aplicada de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção para 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega violação aos artigos 44 e 70, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria” (id 36106998, pág. 9), quanto ao crime de ameaça, devendo ser acolhida a tese absolutória com fundamento no in dubio pro reo. Afirma, ademais, presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à indicada ofensa aos artigos 44 e 70, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão, seja quanto à comprovação da autoria, seja quanto aos requisitos para a pleiteada substituição da pena privativa de liberdade, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012